Tribunal: STF
Processo: Rcl 72278
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alesson Diego Januario dos Santos, contra decisão do Relator da Revisão Criminal nº 5027475-51.2024.4.04.0000/RS do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por alegada violação aos Temas de Repercussão Geral 280 e 1208.



    No caso, o reclamante foi condenado, pela 14ª Vara Federal de Curitiba (5042495-78.2017.4.04.7000/PR), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com substituição dessa pena privativa de liberta por pena de multa (10 dias-multa) pelo crime previsto no artigo 334, §1º, al. "c", do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.008/2014).



    O recurso de apelação foi desprovido pelo TRF4, nos seguinte termos:



    PENAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.008/14 . CONTRABANDO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. PEQUENA QUANTIDADE. MATERIALIDADE, E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BAIXA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO RECURSAL. SUSPENSÃO. 



    1. O ingresso dos policias na residência mediante consentimento do morador, ou seja, sem acesso forçado, não configura desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    2. Conforme assentado na arguição de inconstitucionalidade 5001968- 40.2014.404.0000, na importação de grande quantidade de medicamentos, deve ser aplicado o art. 273 na sua íntegra; em se tratando de média quantidade, aplicável o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 ao crime previsto no art. 273 e parágrafos; e, na importação ilícita de pequena quantidade de medicamentos, não há potencial violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 273 do Código Penal, devendo ser desclassificada a conduta, conforme a data da sua prática, para o art. 334, caput, primeira figura, do Código Penal, na anterior redação, ou para o art. 334-A, com a atual redação. 



    3. Constatado que os medicamentos importados pelo réu são de fabricação estrangeira, não apresentam número de registro na ANVISA e sua comercialização em território nacional é proibida, demonstrado o agir voluntário e consciente do acusado na empreitada criminosa. 



    4. Demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo na modalidade eventual, deve ser mantida sentença que condenou o réu pelo crime de contrabando. 



    5. Regime e Substituição da pena mantidos. 



    6. Não se verificando, em princípio, a presença dos impeditivos elencados no §2º do artigo 28-A do CPP, deve haver remessa dos autos à origem, para adoção de diligências necessárias para que avalie o Ministério Público Federal local, de forma motivada, a viabilidade, ou não do ajuste em favor da parte requerente. 



    7. Diante da baixa ao juízo de primeiro grau de ação penal em fase recursal, suspende-se o prazo recursal para a defesa, até a negativa de oferta de proposta de acordo pelo Ministério Público Federal ou, em sendo celebrado, até sua eventual rescisão por descumprimento das suas cláusulas. 



    Após o trânsito em julgado desse acórdão e o cumprimento da pena pelo reclamante (eDOC 6), foi ajuizada revisão criminal, cujo o pedido liminar foi indeferido (eDOC 3). 



    Neste processo, o reclamante aduz “trata-se de Reclamação Constitucional proposta em face da decisão proferida nos autos de Revisão Criminal nº 5027475-51.2024.4.04.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em sede liminar, indeferiu a cassação do acórdão e o pedido de suspensão dos efeitos secundários da pena imposta nos autos mencionados, nos seguintes termos” (p. 1).



    Narra que:



    “(...) o TRF4 negou a nulidade da invasão de domicílio, afirmando no acórdão que o Reclamante havia autorizado a entrada "Desta forma, uma vez que o réu franqueou o acesso dos policiais à respectiva residência, não há falar na irregularidade da apreensão realizada, fazendo-se desnecessária a existência de prévio mandado de busca e apreensão para o endereço." 



    Ocorre que não há como aceitar a tese de que o Reclamante permitiu a entrada na residência, na medida em que em sede de audiência foi claro em falar que nunca permitiu a entrada dos policiais, sendo esta a mesma versão apresentada em sede de inquérito policial. 



    A versão do Reclamante acerca do arrombamento é corroborada pelas testemunhas Angélica e Bruno, que afirmaram de forma uníssona a ocorrência do arrombamento. Conforme consta na sentença e no acórdão, a testemunha BRUNO JANUÁRIO afirmou que: (...)



    Até mesmo fotos demonstrando os excessos cometidos foram juntados, mas completamente ignorados pelo juízo ao argumento de que: "atuação excessiva (evidenciados a partir de fotos anexadas aos autos pela defesa) podem ser apurados em procedimento próprio (não são objeto desta ação penal) e não representam óbice à análise da conduta imputada ao acusado". 



    O Reclamante em contrário ao contido na senteçã em nenhum momento afirmou que franqueou a entrada dos policiais em sua residência, tanto em juízo como em sede de Inquérito Policial, conforme se extrai dos depoimentos” (pp. 19-20).



    Sustenta que “o tema em discussão encontra correlação com outra questão de igual relevância, que, lamentavelmente, foi desconsiderada na instância de origem. Trata-se do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece os parâmetros para a realização de invasão domiciliar sem mandado judicial. Observa-se que nenhum dos requisitos previstos nesse entendimento foi devidamente respeitado, tanto na ação penal quanto na revisão criminal subsequente. Com efeito, como já mencionado anteriormente, não havia razões fundadas que justificassem a busca pessoal e, muito menos, a violação da inviolabilidade do domicílio, configurando, assim, uma grave ilegalidade que deve ser sanada” (p. 22).



    Requer “seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos secundários da condenação criminal, especialmente o relacionado à inelegibilidade do Reclamante, permitindo-lhe exercer plenamente seus direitos políticos e concorrer nas próximas eleições, até que ocorra o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” e que, ao final “seja declarada a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão condenatória e o reconhecimento da nulidade aventada” (p. 23).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Penal. Suposta violação aos Temas 280 e 1208 desse STF. Alegada ilegalidade da busca pessoal, ausência de fundadas suspeitas e de fundadas razões para o ingresso no domicílio. Análise que demanda reexame de fatos e provas, vedado na via eleita. Preclusão de alegação das supostas nulidades. Trânsito em julgado da condenação. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.” (eDOC 17)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Analisando os autos, verifico que, ao contrário do que afirmado pela parte reclamante, não se busca atacar a decisão que indeferiu a medida liminar em revisão criminal. Na verdade, o reclamante busca rediscutir os fatos assentados na sentença condenatória e no acórdão de apelação que manteve a sentença, transitados em julgado, por meio de reclamação.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo tal ação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 4. A Corte reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por se tratar de recurso manifestamente incabível e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. 5. Além de transitada em julgado, a decisão reclamada está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Improcedência do pedido”. (Rcl 50.168 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2023) (grifei)



    Cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal “entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão” (HC 243.907-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    Ademais, ainda que assim não fosse, o que não ocorre no presente caso, constata-se que a análise sobre a existência ou não de fundadas razões que justificassem o ingresso domiciliar demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via da Reclamação. Confira: 



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280./RG Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 57.354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 3.7.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente